Tribunal: TJPA
Processo: 0003963-19.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003963-07.2010.8.14.0028
APELANTE: VALDIVINO DINIZ CAMPOS FILHO, ALDEMIR BENTO LEAL, JAIRO RODRIGUES DE SOUZA, CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA, ELYSON ROGERIO REIS FERREIRA, DEIBITH BARBOSA DINIZ, JOSE RODRIGUES MENEZES FILHO, ALTAIR MARIO DA SILVA ROSA, MOISES LOURENCO PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0003963-07.2010.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTES:
VALDIVINO DINIZ CAMPOS FILHO; ALDEMIR BENTO LEAL; JAIRO RODRIGUES DE SOUZA; CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA; ELYSON ROGERIO REIS FERREIRA; DEIBITH BARBOSA DINIZ; JOSE RODRIGUES MENEZES FILHO; ALTAIR MARIO DA SILVA ROSA; MOISES LOURENCO PEREIRA

ADVOGADA: MARCELLY RABELO DE OLIVEIRA- OAB/PA 25.757.

APELADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADORA: CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. EXIGÊNCIA DA PATENTE DE CABO E DE TRÊS ANOS NA GRADUAÇÃO. APLICAÇÃO DA
LEI ESTADUAL N° 6.669/2004. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL N° 5.250/85. MILITARES NÃO PREENCHERAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de matrícula dos apelantes no Curso de Formação de Sargentos- CFS/2010. Os apelantes defendem a aplicação dos dispositivos contidos na Lei Estadual n° 5.250/85 e Decreto Estadual n° 4.242/86, os quais preveem o mínimo de 02 (dois) anos de serviço na graduação para que realizem o Curso para 3° Sargento.

II.

Com a edição da Lei Estadual n° 6.669/2004, o legislador foi claro ao dispor que o acesso ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado, serão regidos pelos dispositivos da nova lei.

III.

O art. 4° da Lei 6.669/2004 excluiu a possibilidade de soldados serem promovidos diretamente à graduação de sargento, devendo estes primeiramente serem promovidos à graduação de cabo

IV.

O artigo 5º, subsequente, é claro ao dispor que um dos requisitos para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos é possuir a graduação de cabo, além de que devem possuir, no mínimo, três anos na graduação para submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS).

V.

Sendo assim, não é possível acolher o pleito dos apelantes no que tange a aplicação do art. 11° da Lei Estadual n° 5.250/85 e do art. 25 do Decreto Estadual n° 4.242/86, os quais permitem que os Soldados com o mínimo de 02 (dois) anos de serviço na graduação realizem o Curso para 3° Sargento.

VI.

No caso, os apelantes não preencheram os requisitos necessários, visto que, conforme em suas fichas funcionais, todos são da patente SOLDADO, e para participar do CFS, é exigido a graduação de CABO.

VII.

Além disso, os impetrantes não possuem os três anos na graduação de cabo, logo não possuem direito líquido e certo a participarem do Curso de Formação de Sargentos, não havendo qualquer arbitrariedade no edital no que tange a previsão dos três anos na graduação, posto que está devidamente amparado por Lei Estadual.

VIII.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por VALDIVINO DINIZ CAMPOS FILHO; ALDEMIR BENTO LEAL; JAIRO RODRIGUES DE SOUZA; CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA; ELYSON ROGERIO REIS FERREIRA; DEIBITH BARBOSA DINIZ; JOSE RODRIGUES MENEZES FILHO; ALTAIR MARIO DA SILVA ROSA; MOISES LOURENCO PEREIRA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança,

denegou a segurança requerida.

Historiando os fatos
, os ora apelantes impetraram o
writ
suso mencionado, no qual narraram que são soldados da PM/PA há mais de 05 anos e durante todo o tempo sempre cumpriram com seus deveres militares, e atualmente estão classificados no comportamento “bom”, conforme suas fichas disciplinares.

Contaram que através do Edital n° 01/2010, foram fixadas as normas que irão reger o concurso interno destinado a seleção de policiais militares aptos a frequentarem o Curso de Formação de Sargentos (CFS/2010). Para a inscrição, foi exigido que o militar esteja na graduação de Cabo PM, com no mínimo três anos na referida graduação.

No entanto, os impetrantes alegam que a exigência da formação em Cabo PM é ilegal e arbitrária, pois é contrária a dispositivos das legislações estaduais aplicadas aos militares.

Assim, impetraram o Mandado de Segurança para que seja garantido o direito de efetuarem suas inscrições no Processo Seletivo para o CFS/2010, e uma vez aprovador, que seja garantido que efetuem suas matrículas e frequentem o curso.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença, denegando a segurança, nos seguintes termos (id n°
1317842
):

“Apreciando o caso em testilha, concluo pela ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, tendo em vista que os mesmos no ocupavam a graduaço necessária para participar do certame

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1ºda Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI do CPC.

Sem custas, eis que deferida a gratuidade da justiça aos impetrantes e sem condenaço em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais.”

Inconformados,
VALDIVINO DINIZ CAMPOS FILHO E OUTROS
interpuseram
recurso de apelação (id n° 1317843).

Em suas razões, iniciam destacando que o art. 11° da Lei Estadual n° 5.250/85, e o art. 25 do Decreto Estadual n° 4.242/86 permitem que os Soldados com o mínimo de 02 (dois) anos de serviço na graduação realizem o Curso para 3° Sargento, sendo ilegal qualquer ato que venha impedir os militares que preencham os requisitos exigidos por lei de realizarem sua inscrição.

Asseveram que a Lei Estadual n° 5.250/85 e

Decreto Estadual n° 4.242/86 são fontes subsidiárias de aplicação da Lei n° 6.669/04, que dispõe sobre a carreira de Cabos e Soldados da PM/PA, sendo que esta última não regulamenta o acesso de soldados ao posto de Sargento, de modo que as duas primeiras estão em plena vigência.

Afirmam que o edital deve estar em consonância com a norma legal e que preenchem os requisitos básicos para efetuarem suas inscrições no processo seletivo.

Assim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido contido na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, id n° 1317844.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o
Ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de matrícula dos apelantes no Curso de Formação de Sargentos- CFS/2010.

Cabe ressaltar que os apelantes defendem a aplicação dos dispositivos contidos na Lei Estadual n° 5.250/85 e Decreto Estadual n° 4.242/86, os quais preveem o mínimo de 02 (dois) anos de serviço na graduação para que realizem o Curso para 3° Sargento.

No entanto, a ação foi ajuizada em 12/01/15, quando já estava em vigor as alterações promovidas pelas Leis Estaduais n° 6.669/2004 e n° 7.784/14, que dispõem, respectivamente, sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no quadro de praças, e dá outras providências, e sobre a carreira de Cabos e Soldados da PM/PA.

Com a edição da Lei Estadual n° 6.669/2004, o legislador foi claro ao dispor que o acesso ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado, serão regidos pelos dispositivos da nova lei, vejamos:

Art. 2º - A promoção à graduação de Cabo e o acesso ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado, serão regidos pelos dispositivos desta Lei.

Assim, não há razões para defender que a Lei n° 6.669/04 não se aplica ao caso em tela. Além disso, cabe ressaltar que a mencionada lei excluiu a possibilidade de soldados serem promovidos diretamente à graduação de sargento, devendo estes primeiramente serem promovidos à graduação de cabo,
in verbis:

Art. 4º - São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II – esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§

1º

Os

Soldados enquadrados

nas

condições

estabelecidas

neste

artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a freqüentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados

que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso

de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente.

O artigo 5º, subsequente, é claro ao dispor que um dos requisitos para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos é possuir a graduação de cabo, além de que
devem possuir, no mínimo, três anos na graduação para submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), vejamos:

Art. 5º-

Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos
Cabos
que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção

de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, e 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão

submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso

de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§

2º

Os

Cabos

enquadrados

na

situação

prevista

neste

artigo,

concluindo,

com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.

Sendo assim, não é possível acolher o pleito dos apelantes no que tange a aplicação do art. 11° da Lei Estadual n° 5.250/85 e do art. 25 do Decreto Estadual n° 4.242/86, os quais permitem que os Soldados com o mínimo de 02 (dois) anos de serviço na graduação realizem o Curso para 3° Sargento.

Analisando as provas dos autos (id’ n° 1317831 a 1317833) verifico os apelantes não preencheram os requisitos supramencionados, visto que, conforme em suas fichas funcionais, todos são da patente SOLDADO, e para participar do CFS, é exigido a graduação de CABO.

Além disso, os impetrantes não possuem os três anos na graduação de cabo, logo não possuem direito líquido e certo a participarem do Curso de Formação de Sargentos, não havendo qualquer arbitrariedade no edital no que tange a previsão dos três anos na graduação, posto que está devidamente amparado por Lei Estadual, conforme consta no voto.

Nesse sentido, já se posicionou essa corte de justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR MILITAR.
MATRÍCULA DE SOLDADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR CONCEDIDA COM BASE EM LEI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 11 da Lei estadual n° 5.250/85 que autorizava a inscrição de soldados bombeiros militares no curso de formação de sargentos (CFS), foi revogado pelo art. 5° da Lei n° 6.669/04.

2. A Lei estadual nº 6.669/2004 estabelece que a inscrição no Curso de Formação de Soldados (CFS) é restrita aos cabos com, no mínimo, 03 (três) anos na graduação.

3. Sucumbência devida.

4. Recurso Provido.

(2016.02301144-21, 160.939, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-15)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS
E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

(2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-19)

Assim sendo, é forçoso observar que o desprovimento deste recurso de Apelação, posto que não há qualquer violação ao direito líquido e certo dos impetrantes, tampouco há arbitrariedades por parte da Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020